Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-82.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA AO RÉU. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTRADIÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com relação à instrução probatória, sabe-se que sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC.
2. O artigo 370 do CPC, interpretado com base no disposto no artigo 6o do mesmo diploma legal, preconiza que cabe ao juiz determinar, inclusive de ofício, ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, a fim de se obter uma decisão de mérito justa e efetiva.
3. Considerando que a parte autora requereu em duas oportunidades a produção da prova essencial para se estabelecer a verdade real (perícia grafotécnica), bem como que o juízo singular atribuiu ao réu o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante no contrato, soa contraditória e incorre em error in procedendo a sentença que devolve ao autor o ônus da prova e julga improcedente o pedido ao fundamento de o autor não ter requerido a realização da perícia grafotécnica.
4. Apelação conhecida e provida. .